Tribunal: TJSP
Processo: 1013934-23.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Autor portador de bronquiectasias difusas secundárias à discinesia ciliar - Ausência de terapias para tratamento da afecção no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS não impede o custeio – Inteligência da Súmula no 102 da Corte - Recusa ou limitação de cobertura que não se sustém – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória c/c indenizatória – Autor portador de bronquiectasias difusas secundárias à discinesia ciliar - Ausência de terapias para tratamento da afecção no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS não impede o custeio – Inteligência da Súmula no 102 da Corte - Recusa ou limitação de cobertura que não se sustém – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório estabelecido em R$ 10 mil - Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Apelo não provido, com observação